Tribunal: TJSP
Processo: 2110529-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - impugnação à penhora rejeitada - agravante é coproprietária do imóvel penhorado - alegação de excesso de penhora, postulando sua redução para retirada da constrição que recaiu sobre 50% do imóvel que é coproprietária - impossibilidade de se pleitear direito alheio em nome próprio - art. 18 do Código de Processo Civil - agravo improvido.